Tribunal: TJDFT
Processo: 0012011-86.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012011-86.2014.8.07.0006 RECORRENTE: ELSON VILASSA DOS SANTOS RECORRIDOS: G DE F ALVES MOTOS - ME, GIRLENE DE FÁTIMA ALVES, CIFRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. DOCUMENTO NÃO EXIBIDO PELA PARTE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO FATO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA OMISSA QUANTO A FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. NULIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DIRETO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. TEORIA DA INVALIDADE DOS CONTRATOS. ANTERIOR OU CONTEMPORÂNEO. BOA-FÉ. CONTRATO ESTIMATÓRIO. AUTORIZAÇÃO. VENDA. TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA. DETRAN. ADMINISTRATIVA. DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. LUCROS CESSANTES. DEIXOU DE LUCRAR. PROVA EM CONCRETO. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. TERCEIRO PREJUDICADO. Não ofende o contraditório o indeferimento do incidente de falsidade documental, porquanto se verifica que a parte obrigada a exibir o documento deixou de atender à determinação judicial para fazê-lo. Resolve-se a situação em benefício da parte a quem aproveitaria o documento, para presumir a veracidade do fato alegado. Nula é a sentença na parte em que se omitiu na consideração de fatos articulados pelo autor. Como o processo está pronto para julgamento, possível é ao Tribunal julgá-lo diretamente. Conforme estipulado pela teoria da invalidade do negócio jurídico, que prevê como sanções a nulidade ou anulabilidade, as causas que levam a invalidação do negócio jurídico devem ser anteriores ou contemporâneas à formação do negócio jurídico. A inobservância de um dos contratantes da probidade e da boa-fé após a formação do negócio jurídico e durante a execução do contrato gera o distrato e não a sua invalidade. Não tendo sido comprovado vícios na formação do contrato, inviável a sua invalidação. No contrato estimatório há a transferência da posse direta do bem móvel para a parte contratada, assim como outorga-se expressa autorização para a venda do bem nos termos estipulados. A transferência da propriedade de automóveis é feita pela tradição, sendo que o registro junto ao DETRAN é ato meramente administrativo. Precedentes. O vício indicado pelo apelante na transferência administrativa do veículo não contaminou o contrato principal de compra e venda, que se perfectibilizou. O apelante não foi capaz de comprovar o nexo de causalidade entre os danos materiais e morais sofridos com as ações judiciais e com os gastos com transporte; e a conduta dos apelados. Os lucros cessantes constituem uma das modalidades de indenização por danos materiais, a qual diz respeito àquilo que razoavelmente se deixou de lucrar, nos termos do artigo 402, do Código Civil, de modo que não podem ser hipotéticos. O apelante deixou de comprovar concretamente o que deixou de lucrar de forma que é incabível a condenação dos apelados por lucros cessantes. Incabível decidir sobre o ponto que irá prejudicar terceiro que não integra a lide. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, § 1o, 1.025 e 489, § 1o, inciso IV, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 430, parágrafo único, do CPC, asseverando que arguida a falsidade, deveria ter sido resolvida incidentalmente, ao argumento de que o indeferimento do processamento do incidente acarretou prejuízo ao recorrente, na medida em que seu interesse vai além da simples exibição do aludido documento; c) artigos 422, 166, inciso VI, 182 e 169, todos do Código Civil, 6o, inciso IV, 51, caput, inciso VIII, ambos do CDC e 180 do Código Penal, porque deve ser declarado nulo o contrato de corretagem e os demais contratos firmados com base em documento falso. Acrescenta que a aquisição da motocicleta por terceiro, ainda que de boa-fé, não pode convalidar os ilícitos praticados, afirmando que não concedeu poderes para o consignado vender o bem e apropriar-se do preço, nem autorizou a transferência com base em documento falso; d) artigos 186, 927, 402, 944, caput, todos do Código Civil, 6o, inciso VI, 14, caput, § 1o, inciso I, e 25, § 1o, todos do CDC, alegando que não pode ser afastada a responsabilidade do terceiro réu pelos prejuízos suportados em decorrência da falsificação de documentos e da apropriação do preço da motocicleta, bem como que deve ser reconhecido a ocorrência de danos morais. Aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior, a respeito do poder de disposição do veículo prometido à venda pelo com trato de consignação ou estimatório. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial a respeito da negativa de prestação jurisdicional II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, § 1o, 1.025 e 489, § 1o, inciso IV, todos do CPC, pois “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no REsp 1858878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/2/2021). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 422, 166, inciso VI, 182, 169, 186, 927, 402, 944, caput, todos do Código Civil, 6o, inciso VI, 14, caput, § 1o, inciso I, 25, § 1o, e 51, caput, inciso VIII, todos do CDC e 180 do Código Penal, e 430, parágrafo único, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Desta forma, não há fundamento para reforma da r. sentença, que indicou de maneira acurada que o contrato foi firmado em ato espontâneo e de livre vontade, por partes capazes, sendo o objeto lícito. Portanto, o contrato estimatório foi constituído livre de vícios, não havendo razão para declarar sua nulidade” (ID Num. 18444772 - Pág. 9), que “Destarte, não resta dúvida que o contrato de compra e venda promovida por G. de F. Alves Motos – ME a Marcela Lemgruber Nunes da moto do apelante é válido, não havendo fundamento para desconstituí-lo” (ID Num. 18444772 - Pág. 14), que “Acrescenta-se, assim, que ao contrário do afirmado pelo apelante, o contrato de financiamento não se fundou em documento falsificado, senão no contrato de compra e venda, que conforme supra apontado foi validamente constituído” (ID Num. 18444772 - Pág. 14), que “Com isso, é possível que outras partes tenham sido prejudicadas civilmente pela suposta falsificação do DUT e, claramente, há interesse público na falsificação de documento. O que se observa das evidências dos autos, no entanto, é que o prejuízo do apelante decorre do descumprimento do contrato estimatório, pois, após a concretização da venda, não lhe foi transferido o valor obtido; o que em nada se relaciona com a alegada falsidade documental” (ID Num. 18444772 - Pág. 14) e, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo recorrente que “Sustenta o recorrente que a decisão embargada não se manifestou sobre a responsabilidade solidária de Cifra S.A. Crédito, Investimento e Financiamento; no entanto, o acórdão recorrido não identificou dano moral indenizável ou dano material, além do pagamento pelo preço do bem. Ademais, restou reconhecida que a relação jurídica existente em análise nos autos foi do embargante com G. de F. Alves Motos – ME e sua proprietária, Girlene de Fatima Alves” (ID Num. 20490584 - Pág. 5). Assim, infirmar a decisão colegiada nesses aspectos, bem como a conclusão de que os danos materiais sofridos pelo apelante decorrem somente da falta de repasse dos valores da venda do bem e de que não restaram configurados danos morais no caso em exame, é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1705941/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). Também, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Nesse mesmo sentido: ARE 1294049 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 9/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017